Tribunal: TJBA
Processo: 8002975-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002975-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Advogado(s)
:
NELIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
MONITÓRIA
.
ARRESTO LIMINAR
.
BLOQUEIO DE VALORES
. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8002975-67.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
e Agravado
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR